Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706108-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURORA TAKISAWA KANZAWA, HUBERTO KANZAWA, LIETTE KANZAWA SUNADA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURORA TAKISAWA KANZAWA, HUBERTO KANZAWA e LIETTE KANZAWA SUNADA (exequentes) tendo por objeto a r. decisão (ID 81191340) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação por arbitramento no 0732988-97.2019.8.07.0001, na qual acolheu os cálculos apresentados pelo perito, e fixou o valor devido de R$ 83.836,27 (oitenta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), bem como determinou o sobrestamento do processo até a publicação da decisão de mérito do Recurso Extraordinário n° 1.101.937. (Tema 1075/STF), cuja repercussão geral foi reconhecida e está pendente de julgamento. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “(...)Em que pese a controvérsia estabelecida pelas partes, assevero que a correção monetária, conforme estabelecido no REsp n° 1.319.232, incide a contar do pagamento a maior. Já os juros de mora, sendo omisso o acórdão, devem ser aplicados a partir da citação na fase de conhecimento, o que ocorreu no dia 21/07/1994, conforme decisão já preclusa deste Juízo, acostada no ID n° 58976857 - Pág. 4. No que se refere ao abatimento de valores, notadamente ao disciplinado pela Lei n° 8088/90, tenho que os documentos que instruem o feito, juntados pelo Banco do Brasil no ID n° 54388257 e seguintes, relatam sua ocorrência, no valor já atualizado de R$ 4.894,54 (quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), devendo estes serem considerados, já que afetam diretamente o quantum devido. Assim, considerando os cálculos apresentados pelo perito nos termos acima alinhavados, tenho como devido valor de R$ 83.836,27 (oitenta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos). No mais, observo que o objeto dos autos tem como fundamento o acórdão proferido no Recurso Especial n° 1.319.232/DF, ainda pendente de resolução definitiva em razão da admissão do Recurso Extraordinário interposto pelo banco devedor e que nele há discussão acerca da abrangência territorial, nos termos do art. 16 da LACP, 'in verbis': "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1.O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3.RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS." O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei n° 7.347/85, determinando que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não da referida norma deve prosseguir. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos de origem concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) pelo Supremo Tribunal Federal, devendo os pedidos de liquidação ou cumprimento provisórios de sentença acerca do REsp n° 1.319.232/DF serem suspensos. Isto posto, tenho como constituído nos autos crédito em favor da parte autora no valor de R$ 83.836,27 (oitenta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), atualizados até setembro de 2020. Em face do enceramento da perícia, defiro ao expert Adão Alves dos Passos, o levantamento dos honorários periciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais acréscimos legais, depósito no ID n° 78676244, devendo este informar dados bancários para tanto, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, proceda-se. Por fim, sobresto o andamento do feito até a publicação da decisão de mérito do Recurso Extraordinário n° 1.101.937. (Tema 1075/STF). I.” Os agravantes narram que “O acórdão liquidando foi exarado nos autos do REsp 1.319.232/DF pela ilegalidade do índice monetário de 84,32% (IPC) adotado pelo ora agravado em março de 1990, ao invés dos 41,28% (BTNF), condenando-o à devolução do indébito. Após intrincado e litigioso trâmite processual, foi elaborado o Laudo Pericial de Id no 74428975, fixando o indébito de R$107.788,10 (cento e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos), conforme reposta ao segundo quesito apresentado pelo agravado”. Sustenta a tese de que a r. decisão agravada teria homologado o laudo e julgando procedente o procedimento de liquidação, com ressalva para deduzir do indébito suposta devolução à luz da Lei no 8.088/90, mas deixou de condenar o devedor ao pagamento da verba honorária sucumbencial, apesar do caráter contencioso do feito. Como fundamento para se reformar a r. decisão guerreada, lança as seguintes teses: “1) a decisão de sobrestamento exarada pelo c. STF (Tema 1075) não abrange a espécie; 2) o acordão liquidando não autoriza, tampouco há nos autos prova que os agravantes aderiram ou foram beneficiados por devoluções realizadas através da Lei no 8.088/90; 3) em se tratando de liquidação de sentença genérica proferida em ação civil pública a cognição vai além do mero acertamento do valor, justificando a condenação em verba honorária sucumbencial.” Aduzem ainda que não se discute no processo de origem a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/85, por isso o feito não seria alcançado pela suspensão para aguardar decisão de mérito do Recurso Extraordinário n° 1.101.937. (Tema 1075/STF). Ao final requer provimento ao recurso, para reformar a r. decisão hostilizada, para o fim de: “a) Determinar a retomada do curso natural da Liquidação de Sentença Coletiva, porquanto o art. 16 da Lei no 7.347/85 não é objeto de controvérsia nos presentes autos, ao passo que o acórdão liquidando dispõe de fundamento jurídico próprio, e independente, representado pelo Código Consumerista que tem eficácia em todo o território nacional, por força dos arts. 93, II, e 103, do CDC, além de ser notória a dissemelhança com a controvérsia travada no RE no 1.101.937/SP; b) Afastar qualquer dedução sobre o indébito a ser restituído a título da Lei no 8.088/90, por não terem sido autorizadas pelo acórdão liquidando, sem prejuízo de reconhecer a inexistência de prova específica e inequívoca de sua contratação, tampouco de que as devoluções foram efetivamente consumadas; c) Condenar o devedor ao pagamento da verba honorária sucumbencial, adotando como base de cálculo o valor homologado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e do entendimento jurisprudencial sedimentado pelo c. STJ, e perfilhado pelo e. TJDFT.” Preparo recolhido no ID 23654124. Pág. 2. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator